Tribunal: STF
Processo: RE 1334779
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 8, p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL Nº 239/92 – VEÍCULO DE PASSEIO.
    1. O Conselho Especial do E. TJDFT considerou inconstitucional o art. 28 da Lei Distrital nº 239/92, sendo nula a multa que teve fundamento neste dispositivo.
    2. Veículo de passeio não tem os atributos necessários para ludibriar o usuário do serviço de transporte coletivo e não pode caracterizar a infração de fraude prevista no art. 28 da Lei Distrital nº 239/92.
    3. Devem ser mantidos os honorários advocatícios se o valor fixado na r. sentença atende aos comandos previstos no artigo 20, §§ 3º e 4º do CPC (R$ 800,00).
    4. Negou-se provimento ao apelo dos réus DETRAN/DF e DFTRANS.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 22, IX; e 30, V, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 11, p. 11):
    “(...) o acórdão recorrido violou as disposições do artigo 30, V, da Lei Maior ao declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Distrital 239/92, com a redação dada pela Lei Distrital 953/95.”
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 11, p. 16):
    “Para cumprir a obrigação de zelar pelo direto dos usuários, por uma política tarifária adequada e módica e por um serviço adequado, o Poder Público competente há de ter a prerrogativa de punir aqueles que prestem serviço público de forma irregular, burlando as normas de concessão e permissão, visto que desrespeitam frontalmente o princípio da legalidade, afetando toda a estrutura do regime de prestação de serviço e em especial a política tarifária.”
    A Presidência do TJDFT determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação, conforme o tema 546 (eDOC 15). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 17, p. 1-2):
    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR. VEÍCULO DE PASSEIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 546. STF ART. 1.040, II do CPC/2015. REEXAME DE ACÓRDÃO. ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL 239/92 DECLARADA CONSTITUCIONAL. VEÍCULO DE PASSEIO. NÃO SUBSUNÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. 
    Histórico: Ação anulatória objetivando o cancelamento de multa aplicada pelo DFTRANS por conta de infração ao Sistema de Transporte Público Coletivo do DF, relacionada ao transporte irregular de passageiros em veículo de passeio. 
    1. Acórdão submetido à reanalise quanto à constitucionalidade da pena de multa aplicada por transporte irregular de passageiros em veículo de passeio.
    2. Reapreciada a situação retratada nos autos, forçoso reconhecer que não se verifica divergência entre o acórdão proferido por esta 2ª Turma e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo razão modificar o julgado. 2.1. Isso porque, muito embora tenha a Suprema Corte fixado a tese de que é “constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude no serviço público de transporte coletivo”, o julgado reconheceu ser inaplicável a infração prevista no artigo ao caso dos autos, uma vez que o veículo de passeio do autor não possui as características para se enquadrar na penalidade do artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92. 2.2. Com efeito, amparado por fundamento distinto, o acórdão não diverge da orientação veiculada em regime de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantido o julgado que declarou inválida a autuação, com a ressalva da fundamentação relativa à inconstitucionalidade do dispositivo legal, a qual deve ser desconsiderada. 
    3. Dentro deste contexto, não assiste razão ao apelante, devendo a sentença de procedência ser mantida, o qual declarar a nulidade do auto de infração e inexigíveis as penalidades decorrente, haja vista ser inaplicável a penalidade prevista pela norma distrital aos veículos de passeios, pois as peculiaridades do automóvel não permitir fraudar o sistema de transporte público coletivo.
    4. Apelação improvida.”
    O recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (eDOC 21, p. 1-2).
    O DETRAN/DF juntamente com DISTRITO FEDERAL interpuseram recurso extraordinário (eDOC 24).
    Após, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o primeiro recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema. Entretanto, não conheceu do recurso interposto pela autarquia junto com o ente federativo (eDOC 28).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, convém esclarecer que no julgamento eletrônico do RE 661.702-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe de 19.2.200 (Tema 546), esta Corte firmou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 
    O caso ora em exame, entretanto, trata de matéria diversa, não sendo de aplicação desse tema de repercussão geral. 
    Na espécie, o Tribunal de origem afastou a aplicação do RE 661.702-RG, por concluir que “o veículo de passeio do autor não possui as características para se enquadrar na penalidade do artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92.” (eDOC 17, p. 1).
    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie (Leis Distritais 239/92 e 953/95) e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência ao caso da Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.232.908-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.5.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. APLICATIVO. REGULAMENTAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.” (ARE 1.180.297-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente